Tribunal: TJMT
Processo: 1045466-46.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045466-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WAGNER BATISTA CARDOSO - CPF: 007.659.549-82 (ADVOGADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA - CPF: 241.289.021-87 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0010-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Revisional por Superendividamento c/c Obrigação de Fazer, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que deferiu tutela de urgência para limitar os pagamentos das dívidas da autora a 30% dos valores cobrados. O agravante sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) definir se é cabível a limitação dos descontos antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência no contexto do superendividamento exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4.

O procedimento especial instituído pela Lei nº 14.181/2021 no Código de Defesa do Consumidor determina, como fase inicial, a realização de audiência de conciliação, na qual o consumidor apresenta proposta de pagamento aos credores.

6.

O deferimento de medidas judiciais antes da formação mínima de contraditório, especialmente em procedimento especial com etapas bem delimitadas, compromete a legalidade e a segurança jurídica.

7.

A revogação da tutela de urgência não impede a reapreciação futura do pedido, desde que cumprida a fase conciliatória e apresentados novos elementos que justifiquem a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão de tutela de urgência em ação por superendividamento exige a realização prévia da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT 1033118-93.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento (autos nº 1012072-22.2025.8.11.0041), concedeu tutela de urgência para limitar os pagamentos das dívidas descritas na inicial em 30% do valor atualmente cobrado, fixando multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00, por eventuais descumprimentos.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, argumentando que a agravada possui renda líquida média de R$ 9.244,88, valor muito superior ao mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pelo Decreto Federal nº 11.150/2022, não havendo qualquer comprovação de comprometimento real de sua subsistência.

Alega que a medida foi concedida antes da audiência obrigatória prevista no art. 104-A do CDC, frustrando a etapa conciliatória essencial ao procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento.

Argumenta que os descontos realizados respeitam integralmente os limites legais do Decreto Estadual nº 691/2016, sendo previamente controlados pela própria fonte pagadora, destacando que o art. 24, inciso III, da referida norma estabelece que a margem consignável para operações de cartão de benefício é de até 10% da remuneração líquida do servidor, margem essa independente das demais, conforme § 1º do mesmo artigo.

Sustenta que o § 3º do art. 24 do Decreto nº 691/2016 estabelece que o limite global de descontos, somando consignações facultativas e compulsórias, poderá atingir até 70% dos rendimentos brutos do servidor, sendo garantido o recebimento de, no mínimo, 30% da remuneração total.

Questiona a periodicidade da multa cominatória fixada, argumentando que os descontos são processados uma única vez ao mês, sendo impossível qualquer alteração retroativa após o fechamento da folha de pagamento, o que tornaria a multa diária desproporcional e tecnicamente inadequada.

Impugna, ainda, o deferimento da justiça gratuita à agravada, alegando que a mesma aufere remuneração bruta média de R$ 13.143,22, com renda líquida mensal média de R$ 9.244,88, valor substancialmente superior ao parâmetro de 3 salários mínimos usualmente adotado pelos Tribunais como limite objetivo para caracterização da hipossuficiência.

Por fim, argumenta que a modalidade contratada (cartão benefício consignado) possui regime jurídico próprio e distinto do empréstimo consignado comum, não podendo receber tratamento normativo idêntico, sendo indevida a aplicação genérica do limite de 30%.

Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, revogando-se a tutela de urgência deferida. Subsidiariamente, caso mantida a tutela, requer a readequação da multa cominatória, com a substituição de sua periodicidade de "diária" para "mensal", bem como a redução do valor arbitrado. Pleiteia, ainda, a revogação do benefício da justiça gratuita concedido à parte agravada.

Efeito suspensivo deferido (ID n. 336498383)

Contraminuta (id 338229392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu a tutela de urgência em Revisional por Superendividamento (repactuação de dívidas).

O art. 300 do CPC preceitua que
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A Lei n. 14.181/2021 incluiu o art. 104-A no CDC, o qual prevê que, “
a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”
.

Por se tratar de procedimento especial, é de extrema importância o Judiciário observar cada ato ali descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Na primeira,
conciliatória
(art. 104-A do CDC), o consumidor apresenta proposta de pagamento em até cinco anos, oportunidade em que poderá haver solução consensual.

Na segunda,
contenciosa
, que só tem início se não houver êxito na audiência de conciliação, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado (art. 104-B do CDC), os quais terão o prazo de 15 dias para juntar documentos e esclarecer as razões que os levaram a recusar o plano voluntário (§1º).

Neste caso, verifica-se nos autos de origem que a audiência de conciliação sequer foi realizada, o que inviabiliza, por ora, a concessão da tutela pleiteada pela parte autora.

Registro, contudo, que após a realização da audiência de conciliação, caso instaurada a fase conciliatória, nada impede que o juízo de origem, mediante provocação da parte interessada, proceda à reavaliação do pedido de tutela de urgência, à luz dos elementos que venham a ser trazidos aos autos.

A propósito, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Valores, Revisão Contratual e Indenização por Danos Morais, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar a 30% os descontos realizados em conta corrente do autor, relativos a contratos bancários, e para determinar a devolução de valores excedentes debitados a partir de julho de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a limitação judicial de descontos bancários em conta corrente de consumidor superendividado, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em favor do consumidor, com fundamento no mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O procedimento especial para repactuação de dívidas de consumidores superendividados, instituído pela Lei nº 14.181/2021, prevê etapa obrigatória de audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), cuja realização é condição prévia à instauração da fase contenciosa (art. 104-B do CDC).

A concessão de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação compromete a lógica procedimental estabelecida pelo legislador e desrespeita o rito especial que busca assegurar o mínimo existencial do consumidor por meio da negociação com todos os credores.

A ausência de tentativa de composição consensual inviabiliza, por ora, o deferimento de medidas de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise, caso instaurada a fase conciliatória e mediante provocação da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência no processo de superendividamento do consumidor deve respeitar o procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, sendo incabível sua concessão antes da realização da audiência de conciliação.

A audiência prevista no art. 104-A do CDC constitui etapa obrigatória e prévia à fase contenciosa, de modo que a sua não realização impede, por ora, a configuração dos requisitos exigidos para a antecipação de tutela.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1020612-85.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.08.2025, DJE 07.08.2025”.
(N.U 1033118-93.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para revogar a tutela de urgência deferida na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026